Tribunal: TJSP
Processo: 0023306-06.2011.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Lesão corporal grave – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inexistência de prova sobre suposta injusta agressão, iminente ou atual, que justificaria a conduta do acusado – Pena mínima mantida, assim como o regime aberto – Afastamento do sursis – Diante do diminuto quantum de pena fixado, é mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023306-06.2011.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL WEBER BIANCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para, mantida a condenação, afastar a suspensão condicional da pena. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0023306-06.2011.8.26.0004
Comarca: São Paulo Vara Criminal do Foro Regional da Lapa
Apelante: Gabriel Weber Bianchi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18682
Lesão corporal grave
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas Inexistência de prova
sobre suposta injusta agressão, iminente ou atual,
que justificaria a conduta do acusado Pena mínima
mantida, assim como o regime aberto Afastamento
do sursis Diante do diminuto quantum de pena
fixado, é mais benéfico ao acusado o seu
cumprimento em regime aberto.
GABRIEL WEBER BIANCHI foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal do Foro
Regional da Lapa às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, por infração ao artigo 129, §1o, I, do Código Penal, tendo sido
suspensa condicionalmente a reprimenda pelo período de dois anos (fls.
300/305).
Inconformada, a Defesa pleiteou a
absolvição do acusado por inexistência do crime e, subsidiariamente, por
insuficiência probatória (fls. 311/315).
Oferecidas
as
contrarrazões
pelo
Ministério Público e pelo Assistente de Acusação (fls. 324 e 336/338), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
348/350).
É o relatório.
Gabriel foi condenado porque, no dia 22
de outubro de 2.011, por volta das 21h10, na Rua Schilling, altura do no
475, Vila Leopoldina, na cidade e comarca de São Paulo, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos
desconhecidos, teria ofendido a integridade corporal de Valter Augusto
Rizzi Messias de Souza, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 03/05), dos laudos periciais de
lesão corporal (fls. 84/92 e 125) e da prova oral colhida.
E a autoria é induvidosa.
A vítima, em juízo, confirmando seus
relatos extrajudiciais (fl. 82), afirmou que teve seu carro abalroado no
cruzamento da Rua Schilling com a Rua Imperatriz, por um veículo da
marca Fiesta, que não parou após a colisão. O réu estava neste outro
carro, mas não era seu condutor. Após a batida, foi atrás do Fiesta,
sendo que, após uma volta no quarteirão, encontrou o veículo no mesmo
local da colisão. Saiu do seu carro para conversar, tentou pegar a chave
do Fiesta, pela janela que estava aberta, mas não conseguiu, pois foi
segurado por trás. Logo depois, iniciaram-se as agressões. O acusado
estava sentado no banco de passageiro dianteiro. Não soube dizer por
quantas pessoas foi agredido, mas nem todas estavam no interior do
carro. Viu que o apelante lhe agrediu com socos e pontapés, mas não
quem lhe segurou por trás. Foi agredido até que um indivíduo, que se
identificou como policial, chegou e pediu para que parassem as
agressões, ameaçando dar tiros para o alto. O único que ficou no local
foi o acusado, pois o policial o ajudou a segurar o réu até a chegada da
Polícia Militar. Disse que os demais agressores estavam em um terceiro
veículo. Em decorrência das agressões, passou por cirurgias, pois teve
seu nariz quebrado, ficando 30 dias parado, além de apresentar
escoriações pelo corpo. Na época, trabalhava como motorista e não pôde
trabalhar por conta das tonturas que sentia. Questionado, respondeu que
o acusado desferiu o soco em seu nariz (mídia audiovisual fl. 241).
O policial militar Tales Fernando Anhel
de Souza, na fase inquisitiva, declarou que o veículo do acusado colidiu
contra o da vítima, fugindo em seguida. O ofendido foi ao encalço do
automóvel do acusado e o interceptou, tentando pegar a chave, momento
em que passou a ser agredido por indivíduos desconhecidos que estavam
em um terceiro carro. O réu, que estava no local, afirmou que agrediu a
vítima para se defender, pois ela teria invadido o veículo para tomar as
chaves do contato (fl. 13).
Tales, e seu colega de farda, Elton de
Souza Oliveira, judicialmente, não se recordaram dos fatos (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiovisual fls. 242/243).
A testemunha Aleganes Oliveira, agente
penitenciário, extrajudicialmente, afirmou que estava trabalhando como
segurança quando viu dois veículos envolverem-se em um acidente,
sendo que os indivíduos a bordo começaram a discutir e partiram para
troca de agressões. Consignou que o culpado pela colisão foi o veículo
Fiesta, bem como que foi o condutor deste carro que iniciou as ofensas
físicas contra a vítima (fl. 103).
Em sede judicial, informou que era
segurança da Padaria Camila e que, no momento dos fatos, estava no
estacionamento. Não presenciou o acidente, mas apenas a agressão. O
ofendido e o acusado subiram e depois desceram a rua brigando,
momento em que interveio. Eles trocaram socos e pontapés, mas a
vítima apanhou mais. Aduziu não saber quem deu inicio à agressão.
Afirmou que duas pessoas bateram na vítima, dentre elas o acusado. Não
conhecia a vítima ou os agressores. Valter não lhe disse quem deu início
a agressão. Negou ter conversado com o acusado. Admitiu ter sacado o
revólver, mas não efetuou disparo. Durante o entrevero, a vítima chegou
a cair no chão e ficou bastante machucada. Indagado, não se recordou da
testemunha Caio no momento da briga, mas a conhece por ser cliente da
padaria (mídia audiovisual fl. 276).
Caio Felix, amigo do acusado, perante o
juízo, declarou que, na ocasião dos fatos, voltava de uma festa com o
acusado, na condução do seu veículo Celta. Disse ter colidido contra a
parte traseira do carro da vítima, por volta das 20h, mas não parou, razão
pela qual ela começou a segui-lo como “louco”. Asseverou ter dado uma
volta no quarteirão e, como o tráfego estava parado, a vítima veio para
cima. Ela tentou pegar a chave do carro, machucando a sua cabeça, que
chegou a sangrar. Acrescentou que o réu saiu para ajudá-lo, pegou a
chave e falou para que fosse embora. Nesse momento, foi para sua casa,
que era perto do local. Havia alguns amigos seus próximos a padaria,
uns cinco ou seis, os quais foram auxiliá-lo. A vítima foi atrás do
acusado e não viu mais nada. Pediu ajuda para os colegas que estavam
próximos, mas não viu se eles chegaram a bater na vítima (mídia
audiovisual fl. 277).
Interrogado, o acusado confirmou que
estava voltava de uma festa com a testemunha Caio, o qual conduzia um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo Celta, de cor preta. Aduziu que Caio colidiu contra o carro da
vítima, mas ele não quis parar. O ofendido passou a perseguir o veículo,
até o momento em que pararam no semáforo da Rua Schilling, por volta
das 20h. Ele parou seu carro logo atrás, saiu e pulou para dentro da
janela do Celta, pelo lado do motorista, e arrancou as chaves. Neste
momento, desceu do carro. Asseverou que havia outras pessoas
conhecidas de Caio do outro lado da rua, que foram auxiliá-lo. Aduziu
que pegou a chave que estava na mão da vítima e a devolveu para Caio,
que foi embora. Asseverou ter saído e ido em direção a sua residência,
momento em que a vítima passou a persegui-lo. Pediu a ela que parasse,
dizendo que iria se proteger caso ela continuasse o perseguindo, mas ela
não parou. Consignou ter se defendido, agredindo a vítima com tapas e
socos. Afirmou que o ofendido já tinha sido agredido por outros
indivíduos quando trocaram agressões. Negou ter havido qualquer
intervenção do segurança da padaria, mas sim um funcionário da CET
que estava passando no momento da briga, o qual fez a abordagem e
acionou a Polícia. Disse que não havia terceira pessoa quando estavam
brigando. Indagado, disse que ninguém o ajudou, mas que cerca de três
pessoas auxiliaram Caio na agressão. Caio ficou machucado na testa,
mas não foi ao Pronto Socorro. Afirmou que não chegou a ser agredido
pela vítima (mídia audiovisual fl. 278/279).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não
há dúvidas sobre a autoria. Os relatos da vítima, em ambas as sedes,
foram firmes e coesos, tendo sido corroborados pelos depoimentos da
testemunha Aleganes.
Ainda, os laudos periciais constataram a
lesão grave sofrida, compatíveis com a narrativa do ofendido. Não há
dúvida mínima sobre a dinâmica dos fatos e, consequentemente, da
procedência da ação penal, nos termos da r. sentença.
A versão do réu, de que teria atuado em
legítima defesa, não encontrou qualquer amparo nos elementos de prova.
Conforme ele mesmo admitiu em seu interrogatório judicial, ele não foi
agredido pelo ofendido, sendo que não há qualquer prova de que Valter
realmente o tenha perseguido sem cessar.
A pena foi acertadamente fixada em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar mínimo, face à ausência de quaisquer circunstâncias aptas a
alterá-la, razão pela qual deve ser mantida, assim como o regime mais
brando.
Finalmente, tendo em vista o diminuto
quantum de pena fixado, seu cumprimento no regime aberto mostra-se
mais vantajoso ao apelante do que a aplicação do sursis, que exigiria
obediência às condições estipuladas pelo prazo de 02 (dois) anos. Sendo
assim, afasto a suspensão condicional da pena.
Não há possibilidade de substituição da
reprimenda por pena restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de
crime praticado com violência contra a pessoa, conforme óbice expresso
do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, mantida a condenação,
afastar a suspensão condicional da pena.
Amable Lopez Soto

relator